Tribunal: TJDFT
Processo: 0006890-81.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006890-81.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALBERTO JORGE MEDEIROS LEITE, LAURO SEABRA GUIMARAES, LUCIA MARIA BEZERRA DE MEDEIROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com razão os credores quanto ao requerimento apresentado no ID 26968930. De fato, apenas a credora LUCIA MARIA BEZERRA DE MEDEIROS teve seu crédito integralmente quitado pelo recebimento da superpreferência. Desse modo, aguarde-se o pagamento dos credores ALBERTO JORGE MEDEIROS LEITE e LAURO SEABRA GUIMARAES em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 2 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac